Tribunal: TJDFT
Processo: 0745136-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745136-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA FERNANDA ALVES GALINDO APELADO: MARIA FERNANDA ALVES GALINDO APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Da análise da apelação interposta no ID 53493685, verifica-se que pagamento do preparo ocorreu após a data de vencimento da guia emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (IDs 53493686 e 53493687). Assim, comprove o apelante BANCO DO BRASIL S/A a realização do pagamento do preparo na data prevista na guia ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora